Tribunal: TJSP
Processo: 1006087-80.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação de indenização – Aquisição de material – Arguição de vício – Perícia deferida – Autora recolheu os honorários – Ré quedou inerte – Sentença fundamentada em premissa equivocada.

A sentença foi fundamentada equivocadamente na inércia da autora em recolher os honorários periciais, o que não ocorreu. Dessa forma, entende-se que o processo deve ser anulado desde a decisão

Ementa:

Apelação – Ação de indenização – Aquisição de material – Arguição de vício – Perícia deferida – Autora recolheu os honorários – Ré quedou inerte – Sentença fundamentada em premissa equivocada.

A sentença foi fundamentada equivocadamente na inércia da autora em recolher os honorários periciais, o que não ocorreu. Dessa forma, entende-se que o processo deve ser anulado desde a decisão que intimou a requerente para recolher os honorários, os quais já haviam sido recolhidos.

Apelação provida para anular os atos processuais equivocados, tendo o feito regular seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565003
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006087-80.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante JB SERVICE
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI – ME, é apelado AÇOS ITAMARATI
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso provido para
anular os atos processuais equivocados, tendo o feito regular seguimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006087-80.2018.8.26.0597 -Voto no 45.267 - mms
2
Apelação no 1006087-80.2018.8.26.0597
Apelante:
Jb Service Soluções Industriais Eireli - Me
Apelado:
Aços Itamarati Comercial e Distribuidora Ltda.
Comarca:
Sertãozinho (1a Vara Cível)
Juiz(a):
Daniele Regina de Souza Duarte

VOTO N.o 45.267
Apelação
Ação de indenização
Aquisição de material

Arguição de vício
Perícia deferida
Autora recolheu os
honorários
Ré quedou inerte
Sentença fundamentada em
premissa equivocada.
A sentença foi fundamentada equivocadamente na inércia da
autora em recolher os honorários periciais, o que não ocorreu.
Dessa forma, entende-se que o processo deve ser anulado desde a
decisão que intimou a requerente para recolher os honorários, os
quais já haviam sido recolhidos.
Apelação provida para anular os atos processuais equivocados,
tendo o feito regular seguimento.
Vistos.
A r. sentença de fls. 170/171, declarada à fl. 177,
julgou improcedente a ação. Em razão da sucumbência, a autora deve arcar
com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados por
equidade em R$ 3.500,00.
Apelação da autora a fls. 180/193 arguindo, em
síntese, que foi a requerida quem deixou de recolher sua parte dos honorários
periciais; que o laudo de análise do material não foi impugnado pela
requerida; que ficou demonstrada a divergência de composição do material;
que a requerida deve sofrer os efeitos da preclusão, com a presunção da
veracidade dos fatos narrados na inicial; subsidiariamente, argui a vedação à
decisão surpresa e o cerceamento de defesa; prequestionamento; pede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006087-80.2018.8.26.0597 -Voto no 45.267 - mms
3
procedência da ação, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para
produção de prova pericial. Não vieram contrarrazões (fl. 199).
Intimada à fl. 203, veio concordância da apelante
com o julgamento virtual do recurso (fl. 205).
É o relatório.
Narra a autora que que é empresa que realiza
serviços de usinagem, entre outros, e para a realização dos serviços adquiriu
os materiais descritos à fl. 02, consistentes em peças de aço. Relata que o
material não obedeceu às exigências técnicas do pedido e se tornou
imprestável para a finalidade pela qual foi adquirido. Requer a condenação da
ré à indenização pelos danos materiais suportados consistentes no valor da
aquisição e lucros cessantes, referente a não entrega do serviço contratado por
terceiro, bem como pelos danos morais suportados.
Tem razão a apelante.
Observa-se que a prova pericial foi deferida a fls.
126/127, tendo a douta magistrada determinado que as partes deveriam arcar
com os honorários periciais, proporcionalmente.
Após a proposta apresentado pelo perito, as partes
foram intimadas para manifestação, sendo que somente a autora manifestou a
concordância, tendo a ré quedado inerte (fls. 139/140). Com a intimação para
recolhimento da quota parte, novamente a ré quedou inerte, tendo a autora
efetuado o recolhimento a fls. 144/147.
Todavia, a certidão emitida à fl. 148 expôs que foi a
autora quem havia deixado de recolher os honorários, erroneamente. A douta
magistrada, também incorrendo em erro, concedeu novo prazo para
recolhimento, sob pena de preclusão da prova pericial (fl. 149). À fl. 152 veio
nova certidão atestando que a autora já havia efetuado o recolhimento, ao que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006087-80.2018.8.26.0597 -Voto no 45.267 - mms
4
a requerida foi intimada para o recolhimento à fl. 153. O prazo transcorreu in
albis (fl. 156).
Entretanto, na r. sentença, a douta magistrada
equivocadamente fundamentou a improcedência na inércia da autora em
recolher os honorários periciais, o que como já dito, não ocorreu.
Ante a necessidade de esclarecimentos sobre o
apontado vício do produto, a realização da prova pericial é imprescindível,
devendo o feito ter prosseguimento. Sendo de interesse da autora, os
honorários poderão ser adiantados e posteriormente cobrados da requerida, se
novamente quedar-se inerte (art. 82, § 2o, do CPC).
Dessa forma, não estando a causa madura, entende-
se que o processo deve ser anulado desde a decisão de fl. 149, a qual intimou
a requerente para recolher os honorários, os quais já haviam sido recolhidos,
razão pela qual deixo de analisar as demais matérias impugnadas no recurso.
Por conseguinte, dou provimento à apelação para
anular o processo desde a decisão de fl. 149 (inclusive), tendo o feito regular
seguimento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica